Tribunal: TJBA
Processo: 8002789-08.2023.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Conselho da Magistratura Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002789-08.2023.8.05.0261 Órgão Julgador: Conselho da Magistratura APELANTE: WAGNER DE ASSIS MOURA PIMENTEL Advogado(s): ANGELA AUGUSTA DE ALMEIDA MIRANDA, NILO MIRANDA ARRAES APELADO: TUCANO CARTORIO DE IMOVEIS E HIPOTECAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO REGISTRAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM PROCEDIMENTO DE DÚVIDA. IMPUGNAÇÃO, DE OFÍCIO, PELO OFICIAL DE REGISTRO, DO VALOR DO NEGÓCIO JURÍDICO PARA FINS DE CÁLCULO DE EMOLUMENTOS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NO CÓDIGO DE NORMAS ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO FISCO MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em procedimento de dúvida registral, julgou procedente a recusa do Oficial de Registro de Imóveis em registrar escritura pública de compra e venda, mantendo a exigência de retificação do valor do negócio jurídico, por considerá-lo vil e dissonante do valor de mercado, o que impactaria a correta apuração dos emolumentos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Oficial de Registro de Imóveis pode, de ofício, impugnar o valor de um negócio jurídico declarado em escritura pública e condicionar o registro à sua retificação, sob o fundamento de que a quantia é incompatível com o valor de mercado do bem, para fins de cálculo dos emolumentos cartorários. III. Razões de decidir 3. A atividade de qualificação registral, pautada pelo princípio da legalidade estrita, abrange o exame do cumprimento das normas legais e regulamentares que regem o ato. 4. O Código de Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de Registro do Estado da Bahia (art. 785-A) autoriza expressamente o registrador a impugnar, de ofício, o valor declarado pelas partes quando este for irrisório ou discrepante do valor de mercado, não havendo ilegalidade na conduta do delegatário. 5. A impugnação do valor do negócio jurídico pelo Oficial de Registro visa exclusivamente à correta apuração da base de cálculo dos emolumentos (remuneração pelo serviço público delegado, com natureza de taxa), não se confundindo com a base de cálculo do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Tal distinção afasta a tese de usurpação da competência exclusiva do Fisco municipal, sendo a conduta do delegatário um exercício regular de seu dever funcional. 6. A utilização de laudo de avaliação de imóvel paradigma, situado na mesma região e com características comparáveis, é um meio idôneo para instruir o procedimento administrativo de dúvida e demonstrar a discrepância de valores, em conformidade com o permissivo do art. 785-A, § 4º, do Código de Normas estadual. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É lícita a conduta do Oficial de Registro de Imóveis que, com amparo em norma administrativa estadual, impugna de ofício o valor de negócio jurídico constante em título levado a registro, quando este se mostrar manifestamente discrepante do valor de mercado, para fins de correta apuração da base de cálculo dos emolumentos. 2. A impugnação do valor do negócio jurídico pelo delegatário para fins de cálculo de emolumentos não se confunde com a fixação da base de cálculo do ITBI, não caracterizando usurpação de competência do Fisco municipal." Dispositivos relevantes citados: Código de Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de Registro do Estado da Bahia art. 785-A, §§ 4º e 6º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002789-08.2023.8.05.0261, em que figuram como apelante WAGNER DE ASSIS MOURA PIMENTEL e como apelada TUCANO CARTORIO DE IMOVEIS E HIPOTECAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Conselho da Magistratura do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .